Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709706-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIADNEY DA LUZ DIAS FURTADO AGRAVADO: ZILDA MORA DE SOUSA DECISÃO ARIADNEY DA LUZ DIAS FURTADO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 87416787, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais movida contra ZILDA MORA DE SOUSA, in verbis: “Diante do recolhimento das custas de ingresso, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a rescisão do contrato e suspensão dos valores dele decorrentes, com o envio de ofício à instituição bancária BANCO DO BRASIL para que a Requerente se abstenha do pagamento das parcelas vincendas, e o bloqueio SISBAJUD nas contas da Empresa Requerida dos valores pleiteados. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A agravante-autora suscita a nulidade da r. decisão, sob a alegação de que apresenta fundamentação genérica, aplicável na análise de qualquer demanda; que os documentos acostados evidenciam que as atividades da empresa-ré foram encerradas sem cumprir os serviços contratados ou prestar quaisquer esclarecimentos aos clientes; que a alegada fraude cometida pela empresa-ré a diversos consumidores foi amplamente divulgada em jornal local; que o sócio da empresa-ré é investigado pela PCDF após boletins de ocorrência lavrados e representação criminal apresentada por clientes, além das reclamações registradas no site “Reclame Aqui”; que o i. Juízo a quo não lhe assegurou a facilitação da defesa de seus interesses, pois não designou audiência de conciliação entre as partes; que a sua pretensão de rescisão contratual está amparada pelo disposto nos arts. 473 e 475 do CC e no art. 35, inc. III, do CDC e que demonstrou na inicial o elevado prejuízo financeiro que sofreu em razão do inadimplemento dos serviços contratados pela empresa-ré. Pede a antecipação da tutela recursal “para a resolução do contrato e a consequente interrupção dos pagamentos [...] dos serviços que não foram prestados, além do bloqueio nas contas da Empresa do valor devido, sob risco de que tal direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação” (id. 24589519, pág. 13). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, a alegada nulidade da r. decisão agravada não procede, pois é possível inferir da sua fundamentação que o i. Juízo a quo concluiu pela ausência de elementos que configurem a probabilidade do direito, sendo necessária, para tanto, a dilação probatória. Da análise dos autos originários, constata-se que as partes celebraram três contratos para confecção de móveis planejados, sendo dois em 09.11.20 e um em 26.08.20, e o prazo de entrega dos produtos foi estipulado em 45 dias após a aprovação do projeto (id. 87126122). No entanto, analisados os projetos acostados (id. 87126128), vê-se que em nenhum deles consta a assinatura da cliente e do arquiteto nos campos próprios. Portanto, não é possível saber qual foi a data efetivamente convencionada para entrega dos referidos móveis planejados. De outro turno, as conversas de whatsapp (id. 87126131); o protocolo de representação sem identificação do representado (id. 87126133); o registro de reclamação do site “Reclame Aqui” (id. 87126134) e as fotos de reportagens veiculadas em jornal de circulação local (id. 87126136) não constituem prova inequívoca da probabilidade do direito a permitir, liminarmente, a rescisão dos contratos, a interrupção dos pagamentos e o bloqueio nas contas da empresa-ré do valor devido, como postulado. Assim, exatamente como concluiu o i. Juízo a quo, as questões fáticas relativas à presente controvérsia exigem elucidação no Primeiro Grau, em dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o perigo iminente de dano também não está configurado, pois os elementos dos autos não permitem concluir que a empresa-ré não terá condições financeiras de restituir à agravante-autora os valores já pagos pelos contratos, em eventual procedência dos pedidos iniciais. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora